Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-74.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000784-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 522.201.501-78 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PEDIDO DE
SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela provisória de urgência é preciso haver probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC).

Em se tratando de alegação de inexistência de relação jurídica, não é possível exigir da parte autora prova negativa da não contratação do empréstimo consignado. Probabilidade do direito evidenciada.

O risco de dano reside na natureza alimentar do benefício previdenciário, de natureza alimentar, da qual está sendo debitada a parcela mensal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos sob nº 1042901-88.2022.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, DANOS MATERIAIS E MORAIS
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformada com a r. decisum, interpôs agravado, na forma instrumental, com o escopo de combater ato judicioso que indeferiu o pedido de tutela formulado na ação de origem.

Sustenta ter “perda econômica mensalmente, de valores descontados indevidamente de sua pensão por morte, que tem sido descontada de forma ilegal e arbitraria pela empresa Agravada, razão pela qual, existe o perigo na demora em ter que esperar até o trânsito em julgado, para ver o seu direito garantido, ao passo que, para a empresa não terá qualquer dano futuro com a antecipação da tutela de urgência (id. 155561693 - Pág. 3).

Afirma que “não é justo a perda patrimonial mensal da Agravante de mais de R$ 242,61 (duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos) todo mês, valor esse que para a Agravada é insignificante, porém, para a Agravante faz enorme diferença em sua renda que utiliza para arcar os seus compromissos” (id. 155561693 - Pág. 5).

Discorre que se faz “presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela, vez que comprovado na ação principal que há injustiça se houver a manutenção dos descontos que foram incluídos no benefício previdenciário da Agravante sem justo motivo” (id. 155561693 - Pág. 6).

Requer, assim, a concessão da antecipação de tutela de urgência.

Ao final, pelo provimento.

Antecipação de tutela recursal deferida (id. 155680658 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 155974044 - Pág. 1).

A parte agravada, intimada, deixou de ofertar contrarrazões, cf. id. 160518688 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos sob nº 1042901-88.2022.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, DANOS MATERIAIS E MORAIS
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto à presença dos requisitos necessários para o deferimento da pretensão de urgência almejada pela parte recorrente, diante dos fatos delineados na peça recursal.

DECIDO.

Para a concessão da tutela provisória de urgência o postulante deve demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos elencados no art. 300 do CPC, acerca dos quais disserta o doutrinador FREDIE DIDIER JUNIOR:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300,CPC). Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. [...] A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. [...]

(Cf. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. v.2. p.608-612.)

No caso, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela.

A parte demandante nega a contração do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário e não se pode dela exigir a produção de prova negativa, ou seja, de que não assinou o contrato. Há verossimilhança na sua alegação de que se tratou de contratação realizada mediante fraude, estando demonstrada, portanto, a probabilidade do direito à declaração de inexistência da dívida.

O perigo de dano reside no fato de que o benefício previdenciário possui natureza alimentar e dele estão sendo debitadas quantias consideráveis que podem comprometer o sustento da parte autora. Em contrapartida, a suspensão dos descontos não trará nenhum prejuízo à instituição financeira que poderá reativar a cobrança tão logo conseguir comprovar a regularidade da contratação.

A propósito:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. Para que seja concedida a tutela provisória de urgência é preciso haver probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). Em se tratando de alegação de inexistência de relação jurídica, não é possível exigir da autora prova negativa da não contratação do empréstimo consignado. Probabilidade do direito evidenciada. O risco de dano reside na natureza alimentar do benefício previdenciário do qual estão sendo debitadas parcelas mensais. Tutela provisória deferida, para que a requerida se abstenha de efetuar o desconto no benefício previdenciário da recorrente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.(Agravo de Instrumento, Nº 51363170720238217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 18-05-2023)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ALTERADA A PERIODICIDADE DA MULTA. Para que seja concedida a tutela de urgência é preciso haver probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do NCPC). Em se tratando de alegação de inexistência de relação jurídica, não é possível exigir da parte autora prova negativa da não contratação do empréstimo consignado. Probabilidade do direito evidenciada. O risco de dano reside na natureza alimentar do benefício previdenciário do qual está sendo debitada a parcela mensal. Tutela provisória de urgência mantida, para que a agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário da agravada, sob pena de aplicação de multa mensal para o caso de descumprimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE”. (Agravo de Instrumento, Nº 50304347120238217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 11-05-2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para ratificar a tutela provisória de urgência, em todos os seus termos.

Por derradeiro, determino que a Secretaria desta Câmara providencie remessa de cópia integral destes autos e os de origem à Promotoria de Justiça de Regente Feijó/SP, para ciência dos fatos aventados e adotar as providências que entender necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023